Tribunal: TJSP
Processo: 1004365-59.2019.8.26.0408
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Tema 965 de Repercussão Geral. Atividade de ensino prestada fora de estabelecimentos de ensino. Parte final do Tema 965 de Repercussão Geral que condiciona a aplicação da tese à exercício de função de magistério em estabelecimento de educação infantil ou de ensino

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Tema 965 de Repercussão Geral. Atividade de ensino prestada fora de estabelecimentos de ensino. Parte final do Tema 965 de Repercussão Geral que condiciona a aplicação da tese à exercício de função de magistério em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Manutenção do julgado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000678810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004365-59.2019.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada KATIA GONÇALVES
NARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de juízo de
retratação, mantiveram o acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004365-59.2019.8.26.0408 -Voto no 36234
2
VOTO N° 36234
APELAÇÃO CÍVEL N° 1004365-59.2019.8.26.0408
REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: OURINHOS
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: KATIA GONÇALVES NARDO
MM. JUÍZA DRA. ALESSANDRA MENDES SPALDING
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
RECURSOS
REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR
DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Tema 965 de
Repercussão Geral. Atividade de ensino prestada
fora de estabelecimentos de ensino. Parte final do
Tema 965 de Repercussão Geral que condiciona a
aplicação da tese à exercício de função de magistério
em estabelecimento de educação infantil ou de
ensino fundamental e médio. Manutenção do
julgado, com determinação.
I - Trata-se de mandado de segurança
impetrado por KATIA GONÇALVES NARDO contra ato praticado
pelo
DIRIGENTE
REGIONAL
DE
ENSINO
DE
OURINHOS
(representado nos autos pelo ESTADO DE SÃO PAULO), via da qual
pleiteia o cômputo do período em que exerceu função de especialista
de educação e/ou suporte pedagógico como Professor Coordenador
na Oficina Pedagógica para fins de aposentadoria especial de
magistério e abono de permanência.
A r. sentença de fls. 70/73 concedeu a
segurança e determinou que fosse considerado como tempo de
efetivo exercício em funções de magistério aquele exercido em classe
de especialista de educação e/ou suporte pedagógico, direção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004365-59.2019.8.26.0408 -Voto no 36234
3
escola e supervisor de ensino ou coordenação, para fins de
aposentadoria
especial
de
magistério.
Sem
condenação
em
honorários advocatícios
Inconformado, o Estado de São Paulo interpôs
recurso de apelação (fls. 79/83), via do qual sustenta que a apelada
exerce, desde 2009, função de professora coordenadora de oficina
pedagógica fora de sala de aula, junto à Diretoria de Ensino de
Ourinhos, atividade esta que não se enquadra nas funções de
magistério para fins de aposentadoria especial.
Foram apresentadas contrarrazões às fls.
87/107, pela manutenção da sentença.
O acórdão de fls. 113/117 conheceu e deu
provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária para
denegar a segurança, sob o fundamento basilar de que a atividade
prestada pela impetrante se deu fora da sala de aula, estando, assim,
contemplada na exceção prevista na parte final da tese fixada no
Tema 965 de Repercussão Geral.
Foi interposto recurso extraordinário pela
impetrante (fls. 120/127), o qual foi contrarrazoado pelo Estado de
São Paulo (fls. 192/206).
Ato contínuo, diante de possível conflito com o
Tema 965 de Repercussão Geral, os autos foram devolvidos a esta
Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004365-59.2019.8.26.0408 -Voto no 36234
4
Código de Processo Civil (fls. 207/208).
É o relatório.
II Com fulcro no art. 1.040, II, do CPC o E.
Presidente da Seção de Direito Público determinou a devolução dos
autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção.
No acórdão de fls. 113/117, ao se dar
provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, aplicou-
se o entendimento de que a impetrante exercia atividade fora de
estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e
médio, razão pela qual não se poderia reputar o exercício de “função
de magistério”, já que entre 08/04/2009 e 17/05/2019 prestara seus
serviços na Diretoria Regional de Ensino.
Desse modo, o entendimento adotado está
em conformidade com o Tema 965 de Repercussão Geral, no qual foi
fixada a tese de que: “para a concessão da aposentadoria especial de que
trata o art. 40, §5°, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo
professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de
coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de
educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.
Logo, o período laborado em local que não
“estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”,
nos termos da referida tese, não pode ser considerado para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004365-59.2019.8.26.0408 -Voto no 36234
5
aplicação do entendimento exarado em tal julgamento com
repercussão geral.
O acórdão, nestes termos, há de ser mantido,
posto que em consonância com a tese fixada pelo Eg. Supremo
Tribunal Federal.
Em face do exposto, mantém-se o acórdão.
Oportunamente, restituam-se os autos à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público.
VERA ANGRISANI
Relatora